Tribunal: TJBA
Processo: 8002001-75.2025.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002001-75.2025.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROSANA MONTEIRO DE MORAIS

Advogado(s)
:
CHARLLES SILVA SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRACIONAMENTO ARTIFICIAL DE DEMANDAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a ausência de interesse de agir diante do ajuizamento fragmentado de seis ações idênticas pela mesma parte autora contra a instituição financeira Banco Bradesco S.A., todas versando sobre a mesma situação fática. A parte autora alegou que os contratos discutidos seriam distintos, motivo pelo qual as ações deveriam tramitar separadamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o ajuizamento de múltiplas ações com causas de pedir e pedidos similares contra o mesmo réu configura fracionamento indevido e ausência de interesse de agir; (ii) definir se a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A propositura de diversas ações com causas de pedir semelhantes e dirigidas contra o mesmo réu configura fracionamento artificial das demandas, sendo vedada à luz do princípio da boa-fé objetiva e da cooperação processual, nos termos dos arts. 5º e 6º do CPC.

4. O fracionamento de ações com conteúdo fático e jurídico semelhante compromete o contraditório e a ampla defesa, gerando prejuízo à parte demandada, que é compelida a litigar repetidamente sobre a mesma controvérsia.

5. A jurisprudência dos tribunais pátrios, reconhece o fracionamento artificial de ações como prática de litigância predatória e conduta temerária.

6. A alegação de que os contratos são distintos não justifica a separação das demandas, especialmente quando há identidade subjetiva e similitude na causa de pedir, devendo prevalecer a regra da cumulação de pedidos prevista no art. 327 do CPC.

7. A sentença de indeferimento da petição inicial está devidamente fundamentada, atende aos requisitos do art. 93, IX, da CF/1988, e deve ser mantida.

8. Diante do desprovimento do recurso, majora-se os honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, fixando-os em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O ajuizamento de múltiplas ações com base em fatos e fundamentos jurídicos semelhantes contra o mesmo réu caracteriza fracionamento indevido, configurando ausência de interesse de agir.

2. A separação artificial de demandas compromete o contraditório, fere os princípios da boa-fé e da razoabilidade, e pode ser enquadrada como litigância predatória.

3. A extinção do processo sem resolução de mérito é medida adequada quando demonstrada a ausência de interesse de agir por fracionamento indevido de ações.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002001-75.2025.8.05.0276
, em que figuram como apelante ROSANA MONTEIRO DE MORAIS e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .